Tribunal: CARF
Processo: 11684.720173/2018-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-03-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11684.720173/2018-50
ACÓRDÃO
3202-002.316 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SCHLUMBERGER SERVIÇOS DE PETRÓLEO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Ano-calendário: 2018
ADMISSÃO
TEMPORÁRIA
PARA
UTILIZAÇÃO
ECONÔMICA.
NACIONALIZAÇÃO. JUROS DE MORA.
Para a nacionalização de bens admitidos sob Regime de Admissão
Temporária em Repetro, devem ser recolhidos, junto com os tributos
incidentes sobre as mercadorias nacionalizadas, os juros moratórios que
incidem sobre os próprios tributos no período a partir do fato gerador. O
termo inicial da incidência dos juros de mora é a data de registro da
declaração de admissão temporária para utilização econômica.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3202-002.285, de 31 de janeiro de 2025, prolatado no
julgamento do processo 11684.720171/2018-61, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.316 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11684.720173/2018-50
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário contra lançamento de crédito tributário de ofício
para exigência de juros de mora ao Imposto de Importação incidente na nacionalização de bem
admitido no regime especial aduaneiro de admissão temporária para utilização econômica, no
montante de crédito fiscal apurado de R$ 154.049,32.
A Autoridade Fiscal autuou a Contribuinte pela ausência do recolhimento de juros
de mora isolados incidentes sobre o Imposto de Importação devido na nacionalização por meio da
DI no 18/0343765-2, de 22/02/2018, a partir do fato gerador, de bens submetidos ao regime
aduaneiro especial de admissão temporária – Repetro, objeto declaração de importação de
admissão temporária (DI) no 06/0612951-5, de 26/05/2006, processo no 11684.000681/2006-84,
em razão da sua extinção mediante despacho para consumo, conforme art. 25, § 12, inciso II, da
Instrução Normativa (IN) RFB no 1.415, de 04/12/2013.
Cientificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, a qual foi
julgada improcedente pela 14a Turma da Delegacia Regional de Julgamento 07, formalizada
através do acórdão 107-014.319, assim ementado:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018
ADMISSÃO
TEMPORÁRIA
PARA
UTILIZAÇÃO
ECONÔMICA.
NACIONALIZAÇÃO. JUROS DE MORA.
Para a nacionalização de bens admitidos sob Regime de Admissão
Temporária em Repetro, devem ser recolhidos, junto com os tributos
incidentes sobre as mercadorias nacionalizadas, os juros moratórios que
incidem sobre os próprios tributos no período a partir do fato gerador. O
termo inicial da incidência dos juros de mora é a data de registro da
declaração de admissão temporária para utilização econômica.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.
Em sua defesa, apresentou Recurso Voluntário ao CARF no qual alega, em síntese,
que (i) a exigibilidade do crédito fiscal encontra-se suspensa em razão de concessão de medida
judicial liminar favorável ao sujeito passivo; (ii) inexistência de mora, em razão de os tributos
suspensos serem exigíveis somente na extinção do regime, e não do ingresso do bem no país;
dentre outros princípios constitucionais. Por último, pugna pelo cancelamento da autuação.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.316 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11684.720173/2018-50
3
Em suma é o Relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a inexistência de preliminares prejudiciais de mérito, passo a apreciá-lo.
I- DO MÉRITO
A Recorrente é sociedade empresária que atua na prestação de serviços auxiliares
de pesquisa e lavra de petróleo e gás (hidrocarbonetos), estabelecida no território
nacional no processamento de pesquisa e prospecção de petróleo.
O cerne do litígio é a discussão da exigência de juros moratórios sobre os tributos
devidos no caso de extinção regime de admissão temporária para utilização
econômica, mediante despacho para consumo, previsto no art. 73 da INRFB n.
1600/2015, não encontra suporte na legislação de regência do regime aduaneiro
da Admissão Temporária em REPETRO (Lei n. 9.430/96 e Decreto n. 6.759/2009).
A admissão temporária cuida-se de regime aduaneiro especial que permite a
importação de bens em caráter temporário, possibilitando a permanência no país
por um tempo determinado e, em seguida, o retorno ao exterior.
Possibilita o Regime de Admissão Temporária (RAT), nos termos do art. 56 da
INRFB 1600/2015, o recolhimento proporcional do tributo, quando se tratar de
importação para utilização econômica, vale dizer, no caso de importação de bens
destinados à prestação de serviços ou à produção de outros bens à venda, por
prazo fixado, o que autoriza o pagamento dos tributos incidentes na importação,
proporcionalmente a seu tempo de permanência no território aduaneiro,
circunstância que se verifica nos autos.
Segundo a Autoridade Fiscal, os bens admitidos sob Regime de Admissão
Temporária em Repetro, quando da nacionalização da referida mercadoria,
deveria ter sido recolhido os juros moratórios, incidentes do Imposto de
Importação, tendo o fato gerador ocorrido na data do registro da DI do Regime
Aduaneiro Especial de Admissão Temporária para Utilização Econômica, , tendo
como fundamentação o art. 73, IV, Decreto 6.759, de 5 de fevereiro de 2009 –
Regulamento Aduaneiro.
Alega a Recorrente, em suma, que a cobrança dos juros de mora ofende o
princípio da legalidade, eis que não prevista na Lei no 9.430/1996 ou no Decreto
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.316 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11684.720173/2018-50
4
no 6.759/2009. Defende que a ilegalidade da cobrança por não haver mora no
pagamento de tributos alusivos à importação dos bens.
Dispõe o Decreto no 6.759/2009 que os bens admitidos temporariamente no País
para utilização econômica ficam sujeitos ao pagamento dos impostos federais, da
contribuição
para
o
PIS/PASEP-Importação
e
da
COFINS-Importação,
proporcionalmente ao seu tempo de permanência no território aduaneiro (art.
373).
Sustenta a autora que, além dos tributos acima relacionados, sofre cobrança por
parte da Receita Federal do Brasil dos juros de mora previstos no art. 64 da
Instrução Normativa RFB no 1.600/2015 que, ao tratar da prorrogação do regime,
dispõe:
Art. 64. Os tributos correspondentes ao período adicional de permanência
do bem no País serão calculados conforme o previsto no art. 56, acrescidos
de juros de mora calculados a partir da data da ocorrência do fato gerador,
conforme o caso, até o termo final do prazo de vigência anterior e
recolhidos por meio de Documento de Arrecadação de Receitas Federais
(Darf).
Segundo o entendimento da recorrente, a cobrança impugnada não se encontra
prevista no Decreto no 6.759/2009 e parece representar, em tese, violação do
direito de obter o despacho de desembaraço dos bens importados no âmbito do
Regime de Admissão Temporária. Por isso, ajuizou em face da União Federal os
seguintes processos judiciais:
a) Processo n° 0080509-84.2016.4.02.5101, distribuído à 16a Vara Federal
Cível do Rio de Janeiro, que trata da impossibilidade de se exigir juros
moratórios nas hipóteses de prorrogação de regime; e
b) Processo n° 5011592-54.2018.4.02.5101, distribuído à 2a Vara Federal
Cível do Rio de Janeiro, através dos quais buscou-se o reconhecimento de
inexigibilidade daqueles juros moratórios em procedimentos de nacionalização.
Importante destacar que a Recorrente ingressou com demanda judicial por meio
de Mandado de Segurança, cujos processos são MS 0080509-84.2016.4.02.5101,
para afastar a cobrança de juros de mora incidentes de prorrogação do regime
de bens submetidos ao Regime Aduaneiro Especial de Admissão Temporária –
REPETRO, referente as DI objeto do presente processo. Sendo elas: DI no
04/0528726-1, de 02/06/2004, Anexo I; DI no 18/0342216-7, de 22/02/2018,
Anexo II; - DI no 18/0347602-0, de 22/02/2018, Anexo III; e DI no 18/0352110-6,
de 23/02/2018, Anexo IV.
Para estas a Ordem foi procedente no tocante ao pedido de tutela, em caráter
antecedente, para suspender a exigência prevista no art. 25, § 12, II, da IN
1.415/2013, de maneira a Fazenda se abster de exigir a incidência dos juros de
mora.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.316 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11684.720173/2018-50
5
Para fins de esclarecimentos, a Recorrente já havia impetrado com Mandado de
Segurança no 0066226- 56.2016.4.02.5101, visando discutir a exigência de juros
moratórios quando da prorrogação do regime, restrito a DI 15/1217091-9, do PAF
10715.723831/2015-45, o que não se relaciona com os presentes autos.
Todavia, cumpre registrar que a recorrente ajuizou a ação ordinária no 0080509-
84.2016.4.02.5101, perante a 16a Vara Federal Cível do Rio de Janeiro, cujo
pedido de tutela antecipada foi julgado procedente (fls. 31/34), nos seguintes
termos:

Neste sentido, em pesquisa no site da Justiça Federal, a sentença proferida da
referida ação judicial reconheceu a inexistência de relação jurídico-tributária a
amparar a exigibilidade dos juros moratórios aludidos no art. 64 da IN RFB no
1.600, de 2015, em procedimentos de prorrogação de regime aduaneiro especial
para utilização econômica de bens referentes às DI no 14/0180276-3, no DI
14/0169401-4, no 13/1176878-7 e no DI 12/0793433-1,
A pretensão da Recorrente aquela ação judicial consistia na não incidência dos
juros moratórios incidentes no procedimento de prorrogação do regime de
admissão temporária dos bens objeto das DI no 14/0180276-3, no DI 14/0169401-
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.316 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11684.720173/2018-50
6
4, no DI 13/1176878-7 e no 12/0793433-1, para afastar a aplicação da IN RFB no
1.600, de 2015, instrução normativa sobre a aplicação dos regimes aduaneiros
especiais de admissão temporária e de exportação temporária.
Entretanto, no presente caso, a Recorrente requer a não incidência de juros
moratórios na nacionalização dos bens por meio das DI no 18/0342216-7 no
18/0347602-0 e no 18/0352110-6, que foram previamente admitidos
temporariamente por meio da DI no 04/0528726-1, de 02/06/2004, processo de
admissão temporária no 10708.001614/2004-37, para afastar a aplicação do art.
25, § 12, inciso II, da IN RFB no 1.415, de 4/12/2013, instrução normativa que
trata da aplicação do regime aduaneiro especial de exportação e importação de
bens destinados às atividades de pesquisa e de lavra das jazidas de petróleo e de
gás natural (Repetro) definidas no art. 6o da Lei no 9.478, de 1997.
De fato, não há identidade de pedido entre as ações.
E no que pese a alegação quanto ao decidido no Mandado de Segurança no
5011.592.54.2018, o qual tramitou perante a 2a Vara Federal do Rio de Janeiro,
com trânsito em julgado em 31/05/2022, no qual se reconheceu a inexistência de
relação jurídico-tributária a amparar a exigibilidade dos juros moratórios aludidos
no art. 64 da IN RFB no 1.600, de 2015, em procedimentos de nacionalização do
regime aduaneiro especial para utilização econômica de bens, não há qualquer
identificação a confirmar que se trata das mesmas Declarações de Importação
objeto do presente processo: DI no 04/0528726-1, de 02/06/2004, Anexo I; - DI no
18/0342216-7, de 22/02/2018, Anexo II; DI no 18/0347602-0, de 22/02/2018,
Anexo III; e DI no 18/0352110-6, de 23/02/2018, Anexo IV.
Pelo contrário, ao compulsar a inicial do Mandado de Segurança no
5011.592.54.2018, o qual tramitou perante a 2a Vara Federal do Rio de Janeiro,
existe uma lista com 62 Declarações de Importação , sendo que são todas
estranhas ao presente processo.
No processo administrativo no 10708.001614/2004-37, a Interessada requereu a
extinção do regime de admissão temporária objeto da DI no 04/0528726-1 dos
bens por meio, respectivamente, das DI no 18/0342216-7, de 22/02/2018, no
18/0347602-0, de 22/02/2018, e no 18/0352110-6, de 23/02/2018, nos termos do
art. 367, inciso V, do Decreto no 6.759, de 2009.
Os bens admitidos temporariamente para utilização econômica estão sujeitos ao
pagamento dos tributos incidentes na importação proporcionalmente ao tempo
de permanência no país, na forma do art. 79 da Lei no 9.630, de 1996, art. 75 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, e art. 353 do Decreto no 6.759, de 2009.
Para a nacionalização de bens admitidos sob o regime do Repetro, devem ser
considerados incidentes os juros moratórios sobre os tributos pelo período a
partir do fato gerador, que é a data do registro da DI de admissão temporária no
04/0528726-1, em 02/06/2004.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.316 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11684.720173/2018-50
7
Cabe observar que, conforme o art. 77 do Decreto-Lei no 37, de 1966, “Os bens
importados sob o regime de admissão temporária poderão ser despachados,
posteriormente, para consumo, mediante cumprimento prévio das exigências
legais e regulamentares”.
Os juros de mora foram exigidos em obediência ao disposto no art. 161, do CTN, o
qual preceitua que “o crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido
de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta”.
A incidência de juros de mora no direito tributário possui previsão legal expressa
no art. 61, § 3o, da Lei no 9.430, de 1996.
De fato, alinho-me ao entendimento do julgador de piso, pois no caso de a
obrigação tributária encontrar-se vencida e não paga, seja qual for a razão da
mora, concretiza-se a incidência dos juros nos termos do § 3o do art. 61 da Lei no
9.430, de 1996.
Outrossim, a exigência dos juros pela taxa Selic é matéria de lei, sendo defeso à
autoridade julgadora afastar a sua aplicação ou se manifestar sobre a sua
constitucionalidade, nos termos do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972.
Por fim, o tema juros de mora é tema sumulado, não merecendo maiores
digressões, por isso, aplico a Súmula CARF no 5:
Súmula CARF no 5: São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade,
salvo quando existir depósito no montante integral. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Quanto ao pleito pela suspensão da incidência de juros moratórios, poderia a
Recorrente, caso assim desejasse, ter efetuado o depósito a fim acautelar os seus
interesses, bem como, proteger-se da incidência de juros moratórios, se assim
não fez, não há o que se falar em suspensão dos juros moratórios, os mesmos
incidem sobre o tributo não pago integralmente no vencimento, mesmo durante
o período em que a exigibilidade do crédito tributário estiver suspensa, por
decisão administrativa ou judicial.
À vista de todo exposto, a decisão de piso é irretocável, merecendo ser mantida
em todos os seus termos.
Por isso, voto por negar provimento ao recurso interposto.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.316 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11684.720173/2018-50
8
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 146
DF CARF MF
Original